Tribunal: TJPA
Processo: 0018521-70.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
Página
4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00185217020128140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Luan Henrique Corrêa Pimentel (Danielle Santos Carvalho - Defensoria pública)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONFIGURADA. Inviável o afastamento de emprego de arma de fogo. Para reconhecer a causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova. A apreensão da arma de fogo para exame pericial é prescindível, preponderando o Auto de apresentação e apreensão, depoimento da vítima (extrajudicial) e das testemunhas policiais militares, que descreveram com riqueza de detalhes os fatos ocorridos no dia do delito onde fora confirmado o uso de arma, como acima delineado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 13 de julho ao dia 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Luan Henrique Correa Pimentel
, contra a r. decisão do Juízo da Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente de Belém que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia que no dia 08/09/2012, por volta de 20:20 horas, utilizando-se de grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo tipo pistola, calibre 6.35, roubou o veículo Meriva, cor cinza, placa JVA-5776, a carteira porta cédulas contendo documentos pessoais e dinheiro, bem como o celular da vítima Jacó Maués.

A denúncia foi devidamente recebida em 04/09/2013 (fls. 05) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada. Inconformados com o
decisum
condenatório, o apelante pugna pelo afastamento da majorante de emprego de arma de fogo (fls. 223/226).

Em contrarrazões de fls. 228/233 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. O Ministério Público de 2º grau, às fls. 240/241, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa de Mycon Patrick Vasconcelos Marques, pugna pelo o afastamento da qualificadora de emprego de arma de fogo, o que de pronto se mostra inviável.

De início verifico que a materialidade restou devidamente comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão da arma de fogo às fls. 15 dos autos.

Perante o Juízo foram ouvidos os depoimentos dos policiais militares em que estes confirmam que no momento do flagrante o apelante estava munido de uma arma de fogo, conforme abaixo transcrito:
Testemunha policial militar
Pablo Pinheiro dos Santos
(fls. 208):
[...] que faz bastante tempo, que estava em ronda com o CB Renan pela Arthur Bernardes, que estava tendo assalto no ônibus e fizeram a abordagem em frente ao Comando do Exército na Arthur Bernardes, que sua moto deu prego, quando foram informados que um carro na frente deles entrou na rua próximo onde estavam e bateu, que ficou e o Renan foi verificar e escutou tiros,
pois um dos jovens estava com arma, que solicitaram apoio, que um deles foi preso pelo Renan com a arma de fogo,
e o segundo fugiu invadindo várias casas, pulando, até o Comando do Exército, que
conseguiram recuperar os pertences, o veículo, a arma e o porta cédula, que eram dois envolvidos
, identificados a priori como menores de idade, identificados, chamados os órgãos competentes e entregues, que não sabe se o veículo era um Idea porque faz muito tempo, que não sabe a cor, que a carteira porta cédula estava dentro do comando jogada no chão, que a vítima não estava no veículo, que o segundo foi preso dentro do Comando do Exército, que Renan seguiu na moto patrulhamento porque foram informados por moradores que um veículo havia batido, que salvo engano informaram que todos os dois eram menores de idade, que a vítima foi recuperar o veículo que estava todo batido,
que a vítima reconheceu os dois,
que não lembra muito bem se a vítima narrou o assalto, que não sabe se foi no Bengui que ele foi abordado pelos menores e subtraíram o veículo e a porta cédula, que não se recorda se foi feito reconhecimento formal na delegacia, que o reconhecimento pela vítima que falou acha que foi no momento da apreensão, que não está lembrado se foi pessoal ou por foto [...].
Testemunha policial militar
Renan de Souza Pantoja
(fls. 208 v.):
[...] que se recorda de alguns fatos da prisão do Luan pelo roubo do Meriva, que no dia se encontrava em patrulhamento e foi passado pelo rádio o roubo do Meriva nessas características, quando estavam em ronda na Arthur Bernardes quando avistaram o veículo e ao se depararem com os policias perderam a direção do veículo e bateram num bloquete, e empreenderam fuga, entraram correndo numa rua ao lado de uma escola, que foi feita a detenção do primeiro acha que a uns 300 m nessa rua, e o segundo se evadiu pulando muro e entrou no quartel do exército e foi preso lá dentro, que os dois estavam dentro desse Meriva, que a vítima foi até o local do carro, reconheceu os dois e de lá foram à seccional, que foi encontrada uma pistola não lembra de qual calibre, mas não lembra se estava com o maio ou com o menor de idade, que foi roubada uma quantidade de dinheiro da vítima que era dona de um empreendimento, que não recorda se o dinheiro foi recuperado, que eles não foram apreendidos dentro do caro, mas viu eles saindo do carro após a batida, que foi informado que um deles era adolescente, que não recorda se foi ouvido na vara da infância, que a vítima reconheceu eles na rua onde foi feita prisão e o depoente participou disso, que a vítima chegou depois, que acredita que não tinha feito a prisão dele antes [...].

O apelante confessou que perante o Juízo
que assaltou, juntamente com o menor Denis, um carro no Bengui, com o uso de uma pistola que era sua
, admitindo que deu voz de assalto, pegaram o veículo e os pertences e deixaram a vítima, que depois teve perseguição e bateram o carro num bloco de concreto.

A vítima do roubo não foi ouvida em juízo, tendo o acusado informado no seu interrogatório que o adolescente infrator Denis foi assassinado em 2012.

Em que pese a vítima não ter sido ouvida em Juízo, esta afirmou perante autoridade policial que foi abordada pelo réu, sob ameaça de arma de fogo, tendo subtraído seus pertences. Inclusive tal depoimento está em consonância com as demais provas dos autos, em especial aos depoimentos testemunhais que o ratificam integralmente.

Assim, é incabível o pedido de afastamento da
majorante de emprego de arma de fogo
, devidamente comprovado pelo Auto de apresentação e apreensão, depoimento da vítima (extrajudicial) e das testemunhas policiais militares, que descreveram com riqueza de detalhes os fatos ocorridos no dia do delito onde fora confirmado o uso de arma, como acima delineado.

Assim, para a configuração da majorante

do emprego de arma, seguindo entendimento da jurisprudência majoritária, é desnecessária a existência de laudo pericial da arma, quando existem outros meios de provas nos autos, especialmente o depoimento da vítima, que evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva. Nesse sentido, colaciono

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARMA - PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas - artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.
HC 96985, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015.
HABEAS CORPUS. [...]. ROUBOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL (CP, ART. 157, § 2º, I E II, POR DUAS VEZES, C/C O ART. 70). Ausência de apreensão da arma de fogo e de sua submissão a perícia. Irrelevância. Emprego de arma demonstrado por outro meio de prova. Causa de aumento de pena mantida. Precedentes. Ilegalidade inexistente. [...]. 5. Habeas corpus do qual não se conhece. Concessão, de ofício, do writ para fixar o regime inicial semiaberto.
Habeas Corpus. 125769, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado em 24/03/2015.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. [...]. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. Habeas corpus não conhecido. [...]. [
Habeas Corpus
309197 SP 2014/0299668-2, Relator Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 28/04/2015, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Publicação: DJe 18/05/2015.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça a Egrégia 1ª Câmara Criminal Isolada, assim se manifestou acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA. NÃO CABIMENTO. PENA. EXACERBAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM RÉU. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE ELIR MENDES DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]. 2. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, a qual integra a própria natureza do instrumento, mormente quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização, como a palavra da vítima. [...] 5. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AP 0000705-76.2015.8.14.0011 - Rel. Des. Vania Lúcia Silveira - Julgado em 06/09/2016.

Assim, resta mantida a causa de aumento de pena, conforme as provas colhidas nos autos, confirmando a ação delituosa através de emprego da arma como meio de intimidação das vítimas.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os termos.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.